Tribunal: TJMT
Processo: 1013578-69.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013578-69.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA EIRELI (BIGFER)
RECORRIDO(S): ENGEDELTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 35835493) interposto por BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA EIRELI (BIGFER), com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 32105454):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ART. 1.015 DO CPC/2015 – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – NATUREZA DE TUTELA PROVISÓRIA – REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO QUE DEIXOU DE APLICAR O CDC NO CASO – SEGURADORA CONTRA EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO – COBERTURA DE ARMAZÉM QUE DESABOU COM VENDAVAL – DIVERSOS DANOS MATERIAIS (IMÓVEL, MÓVEIS, MÁQUINAS, ETC.) – VISTORIA REALIZADA PELA SEGURADORA QUE INDICA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em rol taxativo. A taxatividade não é, porém, incompatível com a interpretação extensiva. Embora taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é possível interpretação extensiva de cada um dos seus tipos". (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3. Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. ed. JusPodivm, 13a edição, p. 209)
Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013578-69.2019.8.11.0000. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/01/2020. Publicado em 10/02/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 2o; 6, VIII e 29 da Lei 8.078/90, ao argumento de que o serviço teria sido contratado para implementação de atividade econômica, de modo que a empresa segurada não seria considerada destinatária final. Assim, inexistiria relação de consumo entre ela e as construtoras, o que afastaria a incidência do CDC na ação de regresso ajuizada pela seguradora, na condição de sub-rogada.
Recurso tempestivo (id. 35870459) e devidamente preparado (id. 36011959).
Contrarrazões no id. 38637468.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 2o; 6o, VIII e 29 da Lei 8.078/90, a Recorrente alega que o serviço teria sido contratado para implementação de atividade econômica, de modo que a empresa segurada não seria considerada destinatária final. Assim, inexistiria relação de consumo entre ela e as construtoras, o que afastaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor na ação de regresso ajuizada pela seguradora, na condição de sub-rogada.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 32105457):
“No caso, está presente a relação de consumo entre a empresa de engenharia e construção e o armazém (cliente da seguradora) que a contratou para realizar o projeto e construção da cobertura do galpão, portanto aplica-se o CDC, uma vez que a agravante, na condição de sub-rogada, é, também, considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
(...)
O problema enfrentado pelo Armazém segurado deu-se na estrutura da cobertura construída pela empresa de engenharia agravada e afetou outros itens.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de relação de consumo demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISITOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2. Na origem, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que a relação pactuada entre as parte era de consumo. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial ante o óbice das referidas súmulas. (...)” (AgInt no AREsp 1317371/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.514/1997 AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a pretensão de descaracterizar a relação de consumo entre as partes e, por consequência, afastar as disposições do CDC, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. (...)” (AgInt no REsp 1742895/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII